Tribunal: TJMT
Processo: 1030613-66.2024.8.11.0000
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030613-66.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Desconsideração da Personalidade Jurídica]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ANDRE PAULA MATTOS CARAVIERI - CPF: 304.153.118-61 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGANTE), CONSOLI LOCACAO DE VEICULOS E MAQUINAS PESADAS LTDA. - CNPJ: 14.216.605/0001-29 (EMBARGADO), CONSOLI COMERCIO DE BIOMASSA LTDA - CNPJ: 11.089.693/0001-57 (EMBARGADO), N.G. TRANSPORTES E COMERCIO LTDA - CNPJ: 07.140.281/0001-27 (EMBARGADO), ENGETERP - CONSTRUCAO, TERRAPLENAGEM E AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 08.979.046/0001-06 (EMBARGADO), ALLAN CONSOLI - CPF: 313.120.098-70 (EMBARGADO), NATHANAEL CONSOLI - CPF: 214.869.258-55 (EMBARGADO), NATHAN CONSOLI - CPF: 214.871.048-63 (EMBARGADO), SERGIO LUIZ CONSOLI - CPF: 742.307.868-91 (EMBARGADO), TECLA ANTONIA MIRA DE ASSUMPCAO - CPF: 060.570.078-83 (EMBARGADO), ENERGY GREEN BRASIL ENERGIA RENOVAVEL LTDA - CNPJ: 20.438.972/0002-50 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ARRESTO LIMINAR. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. PRÉ-QUESTIONAMENTO DE DISPOSITIVOS LEGAIS.
EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S/A contra acórdão da Segunda Câmara de Direito Privado que indeferiu pedido de arresto liminar de bens no curso de incidente de desconsideração da personalidade jurídica ajuizado contra Allan Consoli e outros. A embargante alega contradição no julgado, por desconsiderar elementos que, segundo sustenta, evidenciariam fraude e confusão patrimonial, e pleiteia, alternativamente, o pré-questionamento dos arts. 50 do CC e 297 e 300 do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se o acórdão embargado contém contradição a justificar o acolhimento dos embargos de declaração; e (ii) estabelecer se há fundamento para pré-questionamento dos dispositivos legais indicados com vistas à interposição de recurso especial ou extraordinário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente à correção de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não servindo como meio de rediscussão do mérito da causa.

O acórdão embargado explicita que, embora existam indícios de grupo econômico, não foram juntadas provas mínimas — como contratos sociais atualizados ou demonstração de confusão patrimonial ou desvio de finalidade — capazes de sustentar o arresto liminar requerido, afastando assim qualquer contradição.

A alegação de contradição não se sustenta, pois a decisão embargada fundamenta expressamente a ausência de probabilidade do direito, requisito essencial para a concessão da tutela de urgência, nos termos do art. 300 do CPC.

Quanto ao pré-questionamento, é pacífica a jurisprudência no sentido de que, mesmo para essa finalidade, é necessária a presença de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, o que não se verifica no caso concreto (EDcl no MS 22.002/DF).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

Não configura contradição o indeferimento de medida cautelar quando o acórdão fundamenta a ausência de prova pré-constituída da probabilidade do direito.

A ausência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC impede o pré-questionamento de normas legais para fins de recurso aos tribunais superiores.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S/A
em face do acórdão proferido por esta Segunda Câmara de Direito Privado, nos autos do Agravo de Instrumento nº 1030613-66.2024.8.11.0000, interposto contra decisão que indeferiu pedido de arresto liminar de bens no curso de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, movido contra Allan Consoli e outros.

A embargante sustenta a existência de
contradição
no acórdão, uma vez que, embora tenham sido expostos nos autos elementos suficientes a evidenciar fraude e confusão patrimonial entre os agravados, o julgado desconsiderou tais elementos ao indeferir a medida cautelar.

Aponta, ainda, a necessidade de
pré-questionamento
dos artigos 50 do Código Civil e 300 do Código de Processo Civil, bem como do art. 297 do CPC, com vistas ao manejo de recurso aos tribunais superiores.

Requer, assim, o acolhimento dos aclaratórios para sanar a contradição apontada, com a consequente reforma do acórdão e concessão do arresto liminar ou, subsidiariamente, o prequestionamento das normas jurídicas aplicáveis.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

De início, cumpre salientar que os embargos de declaração têm por finalidade suprir eventual omissão, contradição, obscuridade ou erro material da decisão embargada, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Na hipótese dos autos, não se verifica a contradição apontada.

O acórdão embargado foi claro ao fundamentar o indeferimento do arresto liminar, destacando que, embora houvesse indícios da existência de grupo econômico, não foram apresentados contratos sociais atualizados, nem comprovada a efetiva confusão patrimonial ou atos de desvio de finalidade, sendo insuficiente, para tanto, a simples alegação de crédito ou de risco de dilapidação patrimonial futura, sem a devida instrução probatória mínima.

Tal fundamentação afasta a alegada contradição entre o conteúdo da decisão e os elementos dos autos, pois se pautou na ausência de prova pré-constituída da probabilidade do direito, requisito indispensável à concessão da medida de urgência, nos moldes do art. 300 do CPC, conforme ressaltado no voto.

Não há, portanto, qualquer juízo conflitante ou incompatibilidade lógica a ser sanada.

Quanto ao pré-questionamento, é pacífico que, mesmo para fins de prequestionamento, é imprescindível estar configurada alguma das hipóteses elencadas no artigo 1.022 do CPC, ausente aqui (EDcl no MS 22.002/DF).

Diante do exposto,
REJEITO
, mantendo-se inalterado o julgado no mais.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2025